Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709973-85.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUGENIO GOMES ALMEIDA APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante. Esta Relatoria intimou o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Ele não atendeu ao despacho (id 44892209 e 45467998). É o relatório. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. O apelante declarou ser profissional liberal, atividade incompatível com a hipossuficiência. Há expressivos gastos com cartão de crédito, o que indica a possibilidade de arcar com as custas processuais (id 44683822, 44683823 e 44683824) . A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Voltem conclusos após o transcurso do prazo. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.